Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
1. A gratuidade de justiça deve ser deferida quando existem elementos nos autos que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
2. Na hipótese, a agravante recebe salário de R$ 3.179,22, afirma que sustenta três pessoas que não trabalham e é assistida, nos autos, pela Defensoria Pública do DF. Além disso, não há elementos nos autos aptos a afastar a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência (CPC/15 99 3).
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.